Tribunal: TJDFT
Processo: 0742248-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0742248-94.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE REPRESENTANTE LEGAL: MARIA EDUARDA FERNANDES TAVEIRA AGRAVADO: L. F. C. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Geap Autogestão em Saúde contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação de obrigação de fazer na qual o Juízo de Primeiro Grau determinou o transporte da agravada com acompanhamento especializado, bem como a manutenção do serviço de home care (id 245942993 e 249623138 dos autos originários). A agravante alega que a ação originária foi proposta com o objetivo específico de obtenção de autorização para procedimento cirúrgico da agravada, acompanhada das medidas necessárias ao deslocamento até o local de realização do tratamento. Sustenta que o Juízo de Primeiro Grau determinou o transporte da agravada, bem como a manutenção de serviço de home care, sem que esse pedido constasse da petição inicial. Defende que o Juízo de Primeiro Grau violou o princípio da congruência, de modo que a decisão agravada é nula. Explica que a expressão tratamento integral não pode ser interpretada de modo a abarcar todo e qualquer serviço relacionado à saúde, sob pena de se transformar o processo em um título aberto, que inviabiliza o exercício da defesa e compromete a segurança jurídica. Esclarece que inexiste vínculo lógico entre o pedido de realização de cirurgia e a imposição de custeio de tratamento domiciliar prolongado com equipe especializada, insumos e equipamentos. Afirma que não teve a oportunidade de manifestar-se sobre a necessidade, pertinência e extensão do serviço de home care ̧ em desatendimento aos princípios do contraditório e do devido processo legal. Registra que a imposição e custeio de home care gera-lhe impacto econômico substancial. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 76856437). É o breve relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou conceder a medida requerida como mérito do recurso se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação da produção imediata de seus efeitos e a probabilidade de provimento recursal ficar demonstrada (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que a probabilidade de provimento recursal está ausente. A controvérsia recursal consiste em analisar eventual nulidade da decisão agravada por violação aos princípios da congruência e do contraditório. A correta definição do objeto do processo é de fundamental importância para que as partes não sejam surpreendidas por questões que não foram submetidas ao contraditório. É a partir dessa definição que o Tribunal identificará as questões sobre as quais deverá recair o provimento jurisdicional e é a partir dela que o réu poderá exercitar o seu direito de ampla defesa.[1] A tutela jurisdicional é garantida dentro dos limites estabelecidos pelas partes no pedido e na defesa nos termos dos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil. O autor fixa os limites da demanda na petição inicial. O Juiz está proibido de julgar aquém dos pleitos apresentados (citra petita), além dos limites do pedido (ultra petita) ou diferente do que foi pedido (extra petita). A vedação decorre do princípio da conformidade, paralelismo, congruência ou adstrição. Deve haver correlação entre o pedido, a causa de pedir e a sentença.[2] Extrai-se dos autos originários que a agravada propôs ação de obrigação de fazer contra a agravante e requereu a concessão de tutela provisória de urgência para determinar que esta autorize e custeie o tratamento integral daquela, com a inclusão de cirurgias e o transporte necessários. Pediu a confirmação da tutela provisória no mérito. O Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento de tutela provisória de urgência nos termos seguintes (id 238499231 dos autos originários): Diante do exposto, com fundamento no art. 300 do CPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a requerida GEAP – Fundação de Seguridade Social autorize e custeie, de forma integral e imediata, o tratamento da menor Luma Fernandes Costa, incluindo todas as cirurgias necessárias, exames, internações, equipe multidisciplinar e transporte adequado, a ser realizado pela médica especialista Dra. Saramira Cardoso Bohadana, CRM 77471, no Hospital Beneficência Portuguesa, ou outro por ela indicado, desde que igualmente habilitado/especializado. Fixo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para cumprimento da presente decisão, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada inicialmente a R$ 100.000,00 (cem mil reais), sem prejuízo de outras medidas coercitivas cabíveis. A agravada apresentou petição em que alegou que necessita de suporte home care para o seu retorno para Brasília após a realização de cirurgia conforme prescrito por médico assistente. Noticiou que a agravante pretende a retirada desses serviços. Requereu o cumprimento da decisão supracitada para determinar que a agravante realize o seu transporte, bem como abstenha-se de retirar qualquer benefício de tratamento, especialmente o home care (id 243202298 e 24598498 dos autos originários). O Juízo de Primeiro Grau determinou que a agravante providencie o transporte da agravada por meio de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) móvel ou voo comercial, com acompanhamento de profissional capacitado, bem como mantenha o serviço de home care (id 245942993 dos autos originários). Não vislumbro irregularidade na decisão agravada. O pedido formulado pela agravada em sua petição inicial foi a autorização e o custeio de seu tratamento integral, conforme prescrição por médico assistente. O suporte de home care da agravada faz parte de seu tratamento clínico, devidamente solicitado nos termos de recomendação médica e autorizado administrativamente pela agravante. A determinação de manutenção do serviço home care concedido à agravada não se trata de inovação indevida, mas da continuidade de tratamento deferido pelo Juízo de Primeiro Grau em decisão de id 238499231 dos autos originários. A decisão agravada não decidiu além dos limites do pedido formulado na petição inicial. Ela está vinculada à preservação do objeto da ação, relativo ao tratamento médico integral, bem como à urgência da situação clínica da agravada. Inexiste qualquer violação ao princípio do contraditório porquanto a decisão agravada foi proferida em caráter de emergência e como simples determinação de cumprimento da decisão anterior. O exame do pressuposto do perigo de dano é prescindível porquanto a probabilidade de provimento recursal está presente e ambos são requisitos cumulativos. Concluo que os argumentos da agravante não ensejam a reforma da decisão agravada pretendida neste juízo de cognição sumária. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para apresentar resposta ao recurso caso queira. Após, à Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para manifestação. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] JÚNIOR, Humberto T. Curso de Direito Processual Civil. v.1. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2023. Livro eletrônico. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559646579/. Acesso em: 15.8.2024. [2] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 589-590.